Tribunal: TJMT
Processo: 1004306-07.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto por Ozeny Francisca da Silva Figueiredo Rodrigues contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pela Unimed Vale do Sepotuba, constituindo o título executivo judicial referente a mensalidades de plano de saúde cobradas de 2019. A apelante sustenta que solicitou o cancelamento do plano em 2018 e que a dívida cobrada é indevida, argumentando ainda a necessidade de inversão do ônus da prova e a inépcia da petição inicial por ausência de documentos comprobatórios da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante comprovou o cancelamento do plano de saúde, afastando a existência da dívida cobrada na ação monitória; (ii) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O ônus de comprovar o fato extintivo da obrigação, qual seja, o cancelamento do plano de saúde, recai sobre a apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A prova apresentada pela apelante se revela insuficiente, limitando-se a alegações e capturas de tela que não demonstram o efetivo cancelamento do contrato.
A apelada comprovou a existência do vínculo contratual e da dívida, juntando aos autos o contrato firmado em 2016 e comprovantes de pagamento das mensalidades até março de 2019.
A inversão do ônus da prova não se aplica ao caso, pois não restou demonstrada a hipossuficiência técnica ou jurídica da apelante, sendo a controvérsia limitada à comprovação da extinção do vínculo contratual, matéria acessível ao consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O ônus de comprovar o cancelamento do plano de saúde recai sobre o consumidor que alega a extinção do contrato, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A inversão do ônus da prova não é aplicável quando a questão controvertida envolve a existência de vínculo contratual e não há hipossuficiência técnica ou jurídica do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto por Ozeny Francisca da Silva Figueiredo Rodrigues contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pela Unimed Vale do Sepotuba, constituindo o título executivo judicial referente a mensalidades de plano de saúde cobradas de 2019. A apelante sustenta que solicitou o cancelamento do plano em 2018 e que a dívida cobrada é indevida, argumentando ainda a necessidade de inversão do ônus da prova e a inépcia da petição inicial por ausência de documentos comprobatórios da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante comprovou o cancelamento do plano de saúde, afastando a existência da dívida cobrada na ação monitória; (ii) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O ônus de comprovar o fato extintivo da obrigação, qual seja, o cancelamento do plano de saúde, recai sobre a apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A prova apresentada pela apelante se revela insuficiente, limitando-se a alegações e capturas de tela que não demonstram o efetivo cancelamento do contrato.
A apelada comprovou a existência do vínculo contratual e da dívida, juntando aos autos o contrato firmado em 2016 e comprovantes de pagamento das mensalidades até março de 2019.
A inversão do ônus da prova não se aplica ao caso, pois não restou demonstrada a hipossuficiência técnica ou jurídica da apelante, sendo a controvérsia limitada à comprovação da extinção do vínculo contratual, matéria acessível ao consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O ônus de comprovar o cancelamento do plano de saúde recai sobre o consumidor que alega a extinção do contrato, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A inversão do ônus da prova não é aplicável quando a questão controvertida envolve a existência de vínculo contratual e não há hipossuficiência técnica ou jurídica do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto por Ozeny Francisca da Silva Figueiredo Rodrigues contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pela Unimed Vale do Sepotuba, constituindo o título executivo judicial referente a mensalidades de plano de saúde cobradas de 2019. A apelante sustenta que solicitou o cancelamento do plano em 2018 e que a dívida cobrada é indevida, argumentando ainda a necessidade de inversão do ônus da prova e a inépcia da petição inicial por ausência de documentos comprobatórios da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante comprovou o cancelamento do plano de saúde, afastando a existência da dívida cobrada na ação monitória; (ii) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O ônus de comprovar o fato extintivo da obrigação, qual seja, o cancelamento do plano de saúde, recai sobre a apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A prova apresentada pela apelante se revela insuficiente, limitando-se a alegações e capturas de tela que não demonstram o efetivo cancelamento do contrato.
A apelada comprovou a existência do vínculo contratual e da dívida, juntando aos autos o contrato firmado em 2016 e comprovantes de pagamento das mensalidades até março de 2019.
A inversão do ônus da prova não se aplica ao caso, pois não restou demonstrada a hipossuficiência técnica ou jurídica da apelante, sendo a controvérsia limitada à comprovação da extinção do vínculo contratual, matéria acessível ao consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O ônus de comprovar o cancelamento do plano de saúde recai sobre o consumidor que alega a extinção do contrato, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A inversão do ônus da prova não é aplicável quando a questão controvertida envolve a existência de vínculo contratual e não há hipossuficiência técnica ou jurídica do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004306-07.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), OZENY FRANCISCA DA SILVA FIGUEIREDO RODRIGUES - CPF: 391.195.641-04 (APELANTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
Ozeny
Francisca da Silva Figueiredo Rodrigues contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pela Unimed Vale do Sepotuba, constituindo o título executivo judicial referente a mensalidades de plano de saúde cobradas de 2019. A apelante sustenta que solicitou o cancelamento do plano em 2018 e que a dívida cobrada é indevida, argumentando ainda a necessidade de inversão do ônus da prova e a inépcia da petição inicial por ausência de documentos comprobatórios da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante comprovou o cancelamento do plano de saúde, afastando a existência da dívida cobrada na ação monitória; (
ii
) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de comprovar o fato extintivo da obrigação, qual seja, o cancelamento do plano de saúde, recai sobre a apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A prova apresentada pela apelante se revela insuficiente, limitando-se a alegações e capturas de tela que não demonstram o efetivo cancelamento do contrato.

A apelada comprovou a existência do vínculo contratual e da dívida, juntando aos autos o contrato firmado em 2016 e comprovantes de pagamento das mensalidades até março de 2019.

A inversão do ônus da prova não se aplica ao caso, pois não restou demonstrada a hipossuficiência técnica ou jurídica da apelante, sendo a
controvérsia limitada à comprovação da extinção do vínculo contratual, matéria acessível ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus de comprovar o cancelamento do plano de saúde recai sobre o consumidor que alega a extinção do contrato, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A inversão do ônus da prova não é aplicável quando a questão controvertida envolve a existência de vínculo contratual e não há hipossuficiência técnica ou jurídica do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
Ozeny
Francisca da Silva Figueiredo Rodrigues contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pela Unimed Vale do Sepotuba, constituindo o título executivo judicial referente a mensalidades de plano de saúde cobradas de 2019. A apelante sustenta que solicitou o cancelamento do plano em 2018 e que a dívida cobrada é indevida, argumentando ainda a necessidade de inversão do ônus da prova e a inépcia da petição inicial por ausência de documentos comprobatórios da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante comprovou o cancelamento do plano de saúde, afastando a existência da dívida cobrada na ação monitória; (
ii
) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de comprovar o fato extintivo da obrigação, qual seja, o cancelamento do plano de saúde, recai sobre a apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A prova apresentada pela apelante se revela insuficiente, limitando-se a alegações e capturas de tela que não demonstram o efetivo cancelamento do contrato.

A apelada comprovou a existência do vínculo contratual e da dívida, juntando aos autos o contrato firmado em 2016 e comprovantes de pagamento das mensalidades até março de 2019.

A inversão do ônus da prova não se aplica ao caso, pois não restou demonstrada a hipossuficiência técnica ou jurídica da apelante, sendo a
controvérsia limitada à comprovação da extinção do vínculo contratual, matéria acessível ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus de comprovar o cancelamento do plano de saúde recai sobre o consumidor que alega a extinção do contrato, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A inversão do ônus da prova não é aplicável quando a questão controvertida envolve a existência de vínculo contratual e não há hipossuficiência técnica ou jurídica do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1004306-07.2024.8.11.00

Apelante (s):
OZENY FRANCISCA DA SILVA FIGUEIREDO RODRIGUES

Apelado (s):
UNIMED VALE DO SEPOTUBA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
OZENY FRANCISCA DA SILVA FIGUEIREDO RODRIGUES

com
fito de reformar a sentença que, nos autos da
ação
monitória que lhe move
UNIMED VALE DO SEPOTUBA
, julgou
procedente a ação
e constituiu o título executivo judicial e determinou que sobre o valor do crédito deverá ser acrescida correção monetária pelo IPCA desde a citação e com juros moratórios a partir do vencimento. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas e honorários que fixou em 15% sobre o valor da condenação, com a
suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

A apelante alega ter solicitado o cancelamento do plano de saúde em 2018, não mais o utilizando depois disso. Sustenta a ausência de provas da existência da dívida referente às mensalidades de 2019
cobradas na ação monitória. Adiciona que não foi ouvida na audiência de instrução por impugnação da parte contrária e que, por ser hipossuficiente, faria jus à inversão do ônus da prova. Aponta ainda a
inépcia da petição inicial por não juntar documentos comprobatórios da dívida.

A apelante pede o reconhecimento da inexistência da dívida cobrada.

Em contrarrazões, a apelada argumenta que a apelante não comprovou o alegado cancelamento do plano de saúde, tendo sido juntados extratos comprovando o pagamento de mensalidades até março/2019. Sustenta que a apelante não é hipossuficiente para fins de inversão do ônus da prova. Pede o não conhecimento do recurso por deserção, ante a ausência de comprovação de insuficiência financeira para concessão dos benefícios da gratuidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ozeny
Francisca da Silva Figueiredo Rodrigues contra a sentença que julgou procedente a ação monitória proposta pela Unimed Vale do Sepotuba.

A controvérsia está em saber se a apelante logrou êxito em comprovar o alegado cancelamento do plano de saúde em 2018, afastando assim a existência do débito cobrado na
ação monitória.

Analisando detidamente os elementos fático-probatórios constantes dos autos, tenho que razão não assiste à recorrente.

Conforme bem apontado pela sentença guerreada, competia à apelante o ônus de comprovar o fato extintivo do débito, qual seja, o cancelamento do contrato de plano de saúde, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ocorre que a prova produzida pela embargante/apelante restou deficiente, limitando-se a
meras alegações e capturas de tela que em nada comprovam o efetivo desfazimento do vínculo contratual.

Por outro lado, a autora/embargada logrou êxito em demonstrar a higidez do débito por ela cobrado, juntando aos autos o contrato de plano de saúde firmado em 2016 e os comprovantes de pagamento das mensalidades dos meses de julho a março de 2019, período este em que supostamente já haveria ocorrido o cancelamento (Id.
268698778 e seguintes
).

Nesse contexto, não se pode falar em inversão do ônus da prova em favor da consumidora recorrente, porquanto inexistente a alegada hipossuficiência técnica ou jurídica para o deslinde da controvérsia, que se resume à existência ou não de vínculo contratual vigente à época da cobrança.

Não se verifica, vale dizer, a hipossuficiência técnica ou jurídica da apelante que justifique a inversão do ônus da prova, conforme bem asseverado na sentença recorrida, uma vez que o fato controvertido diz respeito à própria existência da dívida, matéria de fácil apreensão pela consumidora.

Assim, é caso de manter integralmente a sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025